Tribunal: TJSP
Processo: 1004340-56.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
I- Fratura de uma agulha no maxilar da autora. Fragmento que se instalou no ramo mandibular direito. Fato que indica imperícia e negligência do profissional que aplicava a anestesia, não se certificando, previamente, de que a agulha estava totalmente rosqueada na seringa. Falha reconhecida.
II- Fragmento que ainda se encontra na

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
I- Fratura de uma agulha no maxilar da autora. Fragmento que se instalou no ramo mandibular direito. Fato que indica imperícia e negligência do profissional que aplicava a anestesia, não se certificando, previamente, de que a agulha estava totalmente rosqueada na seringa. Falha reconhecida.
II- Fragmento que ainda se encontra na mandíbula da paciente, trazendo dificuldade mastigatória. Responsabilidade civil das rés reconhecida. Dano moral. Presença do fragmento no corpo da autora, prejuízo na função mastigatória e transtorno vivenciado na resolução do problema. Configuração. Valor da indenização: R$-25.000,00. Excesso reconhecido. Redução para R$-20.000,00, nos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil. Pretensão de elevação da indenização afastada.
III- Juros de mora. Fixação a partir do trânsito em julgado. Desacerto. Relação contratual firmada entre as partes. Incidência dos juros de mora, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, desde a citação. Inaplicabilidade, outrossim, do enunciado pela Súmula 54, STJ, reservada exclusivamente às obrigações extracontratuais.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004340-56.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ODONTOPREV, é apelada/apelante SOCORRO FIRMINO DE SOUZA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004340-56.2017.8.26.0007 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1004340-56.2017.8.26.0007
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional do Itaquera)
Apte./Apda.: Odontoprev
Apda./Apte.: Socorro Firmino de Souza Ferreira
Interessada: Mariana Marques Galves
Juíza sentenciante: Fabiana Marini
Voto n. 47.119
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
I- Fratura de uma agulha no maxilar da autora. Fragmento que se
instalou no ramo mandibular direito. Fato que indica imperícia e
negligência do profissional que aplicava a anestesia, não se
certificando, previamente, de que a agulha estava totalmente
rosqueada na seringa. Falha reconhecida.
II- Fragmento que ainda se encontra na mandíbula da paciente,
trazendo dificuldade mastigatória. Responsabilidade civil das rés
reconhecida. Dano moral. Presença do fragmento no corpo da
autora, prejuízo na função mastigatória e transtorno vivenciado na
resolução do problema. Configuração. Valor da indenização:
R$-25.000,00. Excesso reconhecido. Redução para R$-20.000,00,
nos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil. Pretensão
de elevação da indenização afastada.
III- Juros de mora. Fixação a partir do trânsito em julgado.
Desacerto. Relação contratual firmada entre as partes. Incidência
dos juros de mora, nos termos do disposto no artigo 405 do Código
Civil, desde a citação. Inaplicabilidade, outrossim, do enunciado
pela Súmula 54, STJ, reservada exclusivamente às obrigações
extracontratuais.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Ação indenizatória julgada procedente pela r. sentença de fls.
497/500, de relatório adotado, fixada a indenização por danos materiais no
valor de R$-33,38 e a quantia de R$-25.000,00, a título de danos morais, com
atualização monetária da prolação da sentença e juros de mora desde o
trânsito em julgado. Às rés foi imposto o ônus da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração (fls.
502/503), pela autora, que foram rejeitados às fls. 504/506.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004340-56.2017.8.26.0007 -Voto no
3
Inconformadas, recorrem as partes.
A ré ODONTOPREV, pelas razões de fls. 508/517, postula o
afastamento dos danos morais, destacando que “os problemas alegados na
inicial não são capazes de gerar constrangimentos morais suficientes para que
seja cabível indenização por dano moral” (fls. 511). Sustenta que não praticou
qualquer ilicitude e que o fato descrito na inicial não passou de um acidente
rotineiro. Pede a improcedência da ação. Alternativamente, postula a redução
do valor da indenização por danos morais.
Adesivamente, a autora, pelas razões de fls. 529/532, pede a
majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$-30.000,00,
incidindo os juros de mora, nos termos da Súmula 54-STJ, desde o evento
danoso.
Recursos tempestivos e respondidos. A ré recolheu o preparo da
apelação que interpôs, estando a autora, pela gratuidade, isenta de qualquer
recolhimento.
Sem oposição ao Julgamento Virtual.
É o RELATÓRIO.
2- Incontroverso, de saída, que, durante a aplicação de uma
anestesia para fins odontológicos, houve a fratura da agulha no maxilar da
autora, encontrando-se o fragmento até hoje na altura do ramo mandibular
direito da paciente (laudo, fls. 301).
Afora a presença do fragmento na mandíbula da autora, não se
pode olvidar que essa circunstância compromete a sua atividade mastigatória
(laudo, fls. 444), o que, per si, aparta qualquer alegação no sentido da
inexistência de dano decorrente do fato.
Ao que tudo indica o evento danoso foi motivado por imperícia e
negligência daquele que aplicava a anestesia, não atentando, previamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004340-56.2017.8.26.0007 -Voto no
4
“...se a agulha encontra-se totalmente rosqueada na seringa para que o
procedimento seja realizado sem intercorrências” (laudo, fls. 443).
Manifesta, dessa forma, a falha na prestação de serviços
odontológicos.
Houve, outrossim, dano moral indenizável. A presença de um
fragmento de agulha na mandíbula da autora é mais do que suficiente para
gerar um desassossego anormal em qualquer pessoa mediana, sem dizer,
ainda, no comprometimento da função mastigatória. Além disso, não se pode
olvidar, ainda, todo o transtorno causado para a resolução do problema
causado pela quebra da agulha. Na lição de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “
O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause
dor, angústia, aflição física e espiritual ou padecimento infligido à vítima
em razão de algum evento danoso” (in Dano Moral Indenizável, 4a Edição
revista, ampliada e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, pag. 108).
Inequívoco, sem maiores delongas, o padecimento experimentado pela autora
em razão do evento danoso mencionado na inicial que, como é sabido, deriva
do próprio fato (in re ipsa), dispensando maiores comprovações.
Bem reconhecida a lesão moral. Todavia, respeitado o
entendimento adotado pela r. sentença, desponta como excessiva a
indenização arbitrada (R$-25.000,00). Considerada a natureza da lesão e a
possibilidade de retirada do fragmento (laudo, fls. 444), bem como os
parâmetros utilizados por esta Câmara em casos parelhos, à luz do disposto
no artigo 944 do Código Civil, a reparação, pelos danos morais, é reduzida
para a quantia de R$-20.000,00 (vinte mil reais), que compensa a autora pela
lesão experimentada e, ao mesmo tempo, pune da ré para que não reincida na
conduta. A pretensão de elevação da indenização, conforme postulado no
recurso adesivo, não atende às referidas diretrizes, devendo ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004340-56.2017.8.26.0007 -Voto no
5
Os juros de mora, tratando-se de relação contratual firmada entre
as partes (prestação de serviços odontológicos), incidem desde a citação, nos
termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, provendo-se, em parte, o
recurso adesivo. A aplicação da Súmula 54 do STJ, com juros de mora desde
o evento danoso, somente tem lugar nas hipóteses de obrigação
extracontratual.
Em resumo: os recursos são parcialmente providos para o fim da
redução da indenização pelos danos morais para a quantia de R$-20.000,00,
incidindo os juros de mora desde a citação, mantida, no mais, a r. sentença.
Provido, em parte, o apelo da ré, descabe a majoração prevista
no artigo 85, §11o, do CPC. Nenhuma verba honorária foi estabelecida em
desfavor da autora, de modo que, também em relação a ela, descabida a
aplicação do referido dispositivo legal.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Donegá Morandini
Relator